Tribunal: TJMT
Processo: 0019951-49.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019951-49.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANO PINTO DE MERCEDES (ESPÓLIO) - CPF: 160.333.451-34 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), PEDRO PINTO DE MERCEDES - CPF: 496.456.841-53 (APELADO), JOSE FERMINO MARTINS DA CRUZ - CPF: 345.948.091-20 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM APURAÇÃO DE HAVERES. IMÓVEL EM DISPUTA. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de dissolução parcial de sociedade em razão do falecimento de sócio majoritário, determinando a apuração de haveres em liquidação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova testemunhal configurou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

A prova testemunhal foi requerida expressamente e de forma justificada, estando diretamente relacionada ao ponto controvertido.

A ausência de produção da prova impediu o esclarecimento necessário quanto à titularidade do imóvel, o que pode impactar na apuração dos haveres.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada para reabertura da instrução.

Tese de julgamento: “Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova requerida para esclarecimento de ponto relevante da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 370, 355, 603, 604 e 606; CC, arts. 1.028 e 1.031.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29.08.2017; TJMT, RAI nº 1023597-27.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Dir. Privado, j. 04.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por José Fermino Martins da Cruz em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de dissolução de sociedade c/c com apuração de haveres, proposta pelo Espólio de Cristiano Pinto de Mercedes, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a dissolução da empresa Cruz & Mercedes Ltda – ME em relação ao sócio falecido, fixando como data da resolução 31.08.2014 (data do óbito), determinando a apuração de haveres em sede de liquidação de sentença e condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3º, do CPC).

Inconformado, o apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que foi indeferida, sem justificativa idônea, a prova testemunhal requerida desde a contestação, essencial para demonstrar que o imóvel-sede pertencia à sociedade, e não exclusivamente ao sócio falecido. Aponta afronta à ampla defesa, ao contraditório e à vedação de decisão-surpresa, uma vez que lhe foi negada a oportunidade de comprovar fato decisivo e que impacta na apuração dos haveres. Destaca, ainda, a contradição da sentença, que, embora tenha reconhecido a inconclusividade da perícia contábil e determinado nova apuração em liquidação, impediu a produção da prova oral solicitada.

Segue, ressaltando que, no mérito, também houve
error in judicando
, uma vez que a apuração de haveres, núcleo da demanda, deveria ter sido integralmente resolvida na fase de conhecimento por meio de perícia conclusiva referente à data do óbito, não podendo ser postergada à liquidação. Prossegue defendendo que a ausência de instrução adequada afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Forte em tais argumentos, ao final requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença.

O requerido apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento (id. 160828178).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Espólio de Cristiano Pinto de Mercedes, representado por seu inventariante Pedro Pinto de Mercedes, move ação de dissolução parcial de sociedade empresária cumulada com apuração de haveres em desfavor de José Fermino Martins da Cruz, objetivando a dissolução da sociedade Cruz & Mercedes Ltda – ME, da qual o falecido era sócio majoritário (com 70% das cotas), bem como a apuração dos haveres devidos ao espólio, conforme previsto no contrato social.

Alega, em apertada síntese, que o sócio Cristiano faleceu em 31.08.2014 e, após o óbito, o requerido passou a administrar a empresa de forma solitária e sem transparência, impedindo o acesso do espólio às informações e aos bens da sociedade. Sustenta que a natureza da sociedade é personalíssima, sendo o falecimento causa legal de resolução parcial, motivo pelo qual pretende a apuração dos haveres do falecido a partir da data do óbito, com base em balanço de determinação e observância do contrato social, que prevê, inclusive, o pagamento de lucros líquidos até aquela data (id. 297938438 - Pág. 1/9).

A parte requerida apresentou contestação, defendendo que o imóvel onde funciona a sede da empresa foi adquirido com recursos da sociedade, embora em nome do falecido. Aduz que não haveria razão para a dissolução ou para apuração de haveres sem prévia instrução probatória, mormente porque o contrato social previa expressamente que a sociedade não se dissolve com o falecimento dos sócios, devendo prosseguir com o remanescente (id. 297938438 - Pág. 41/53).

Realizada a perícia judicial, concluíram os peritos que os documentos fornecidos pelas partes foram insuficientes, não sendo possível apresentar um laudo conclusivo sobre o valor dos haveres, mas apenas uma conclusão parcial dos trabalhos. O laudo apontou, no entanto, estado de insolvência da sociedade e, quanto ao imóvel-sede, subentendeu que não compunha o patrimônio social, estando registrado perante a Prefeitura Municipal de Cuiabá, em nome do falecido Cristiano (id. 297938445 - Pág. 54 ao id. 297938446 - Pág. 12).

O requerido questionou a perícia judicial e postulou por esclarecimentos do perito (id. 297938446 - Pág. 49).

As informações foram prestas pelo
expert
no id. 297939365 e complementadas no id. 297939372.

O autor postulou pelo julgamento do feito, determinando-se a extinção da sociedade e desocupação do imóvel (id. 297939374).

O apelado, por outro lado, requereu a designação de audiência de instrução e julgamento, a fim de comprovar que a posse do imóvel é de titularidade da empresa, de modo que impactaria diretamente na composição do patrimônio social e na apuração dos haveres (id. 297939375).

Na sequência, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, “
declarando dissolvida a empresa CRUZ E MERCEDES LTDA - ME em relação ao sócio falecido CRISTIANO PINTO DE MERCEDES, em virtude de sua morte, tendo como data de resolução o dia 31/08/2014 (data do óbito do mencionado sócio) – ID 43348043 - Pág. 13; outrossim, determino: i) que os haveres devido ao herdeiro do sócio falecido seja apurado em fase de liquidação de sentença, com base na situação patrimonial da sociedade empresarial na data da resolução (31/08/2014), nos termos dos artigos 603 e 604 do CPC; ii) uma vez apurados os haveres, o pagamento devido à parte requerida se dará nos termos em que disposto no artigo 606 do CPC c/c ao artigo 1.031 do CC, consoante cláusula décima primeira do contrato social em comento (ID 43348043 - págs. 15/26).”
(id. 297939378).

Não concordando com a r. sentença, recorre o réu, ora apelante, sustentando, em suma, que houve cerceamento de defesa, pois foi indeferida a produção de prova testemunhal sobre fato essencial, a titularidade do imóvel-sede, sem que houvesse qualquer justificativa válida para tal indeferimento, sobretudo diante da inconclusividade do laudo pericial.

Argumenta que, ao mesmo tempo em que julgou a causa com base na documentação, o juízo reconheceu que a perícia não foi capaz de aferir os haveres, o que evidencia a necessidade de reabertura da instrução para o devido esclarecimento da matéria de fato, mormente considerando que o esclarecimento sobre o imóvel-sede impacta diretamente na composição do patrimônio social e na apuração dos haveres.

No mérito, ressalta que houve
error in judicando
, uma vez que a apuração de haveres, núcleo da demanda, deveria ter sido integralmente resolvida na fase de conhecimento, por meio de perícia conclusiva referente à data do óbito, não podendo ser postergada à liquidação.

Ao final, requer
a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, ou, subsidiariamente, a reforma do
decisium.

Pois bem. Inicialmente, cumpre registrar que o d. magistrado
a quo
, antes de proferir a sentença, destacou que os processos n.º
0055753-45.2014.8.11.0041
(ação cautelar de arrolamento de bens e afastamento de sócio temerário) e n.º
0004845-47.2015.8.11.0041
(ação declaratória de arbitramento de aluguel c/c cobrança de alugueres) apresentavam identidade de partes e causa de pedir, de modo que, além de conexos, estavam contidos na presente ação de dissolução societária c/c apuração de haveres n.º
0019951-49.2015.8.11.0041
, a qual, por sua amplitude, absorvia os pedidos das demais.

Portanto, acertada a providência do juízo de origem ao reconhecer a conexão entre as demandas, julgando-as em conjunto, com prevalência da presente ação de dissolução, que serve de matriz para a análise das demais. Tal postura será mantida em grau recursal, dada a evidente conexão entre as demandas.

Visto isso, de proêmio, verifica-se que nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais (id. 297939380) para constatar que o apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Superado esse ponto, passo ao exame da preliminar suscitada pelo apelante José Firmino Martins da Cruz, que sustenta ter sido tolhido em seu direito de defesa, pois requereu a produção de prova testemunhal, com o objetivo de demonstrar que o imóvel onde se localiza a sede da empresa pertence à sociedade, embora registrado, perante a Prefeitura Municipal (IPTU), em nome do sócio falecido, Cristiano Pinto de Mercedes.

Com efeito, verifica-se dos autos que o requerido, tanto na contestação quanto após a apresentação dos esclarecimentos periciais, pleiteou expressamente a produção da referida prova testemunhal (id. 297939375), com a clara finalidade de comprovar que o bem, embora registrado no cadastro de IPTU em nome do sócio falecido, teria sido adquirido com recursos da sociedade, integrando, portanto, o seu patrimônio social e devendo ser considerado na apuração de haveres.

Embora a sentença tenha mencionado a perícia judicial, no sentido de que o imóvel onde se encontra sediada a empresa não integraria o patrimônio social, pertencendo exclusivamente ao sócio falecido, não se olvide que, instados a prestar esclarecimentos, os peritos retificaram parcialmente sua posição, reconhecendo que a controvérsia acerca da titularidade do imóvel extravasava os limites técnicos da perícia contábil e adentrava no campo eminentemente jurídico. Com efeito, assim consignaram os
experts
:

“
as partes divergem sobre a TITULARIDADE DO IMÓVEL onde a empresa estava instalada, se este foi adquirido ou não pela Pessoa Jurídica. Tal aspecto refere-se à questão de direito, portanto, foge do objeto pericial
.” (id 297939365).

Ou seja, os próprios peritos reconheceram a limitação da prova técnica quanto a esse ponto da controvérsia, restando evidenciado que o laudo não fixou conclusão definitiva sobre a propriedade do bem, mas apenas reportou a ausência de documentos suficientes para emitir juízo técnico contábil, remetendo, em última análise, à apreciação judicial.

Tal contradição processual corrobora a ocorrência do cerceamento de defesa. Isso porque, se a prova técnica existente não permitiu elucidar a controvérsia quanto à titularidade do imóvel e a composição do patrimônio social, não seria razoável que o julgamento antecipado da lide fosse mantido, especialmente quando há requerimento de prova considerada útil e pertinente.

Não se trata, portanto, de pretensão probatória genérica ou desvinculada dos fatos controvertidos, mas de oportunizar a produção de prova à parte que a requereu expressamente.

É preciso lembrar, ainda, que a titularidade do imóvel-sede da empresa é essencial para a solução da lide, pois impacta tanto no cálculo dos haveres societários quanto na eventual obrigação de pagamento de alugueres, objeto da ação conexa n.º 0004845-47.2015.8.11.0041 (ação declaratória de arbitramento de aluguel c/c cobrança de alugueres).

Assim, com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, sendo incoerente julgar a lide parcialmente procedente, sem oportunizar a colheita de provas pretendidas pelo réu.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue o pedido inicial procedente, quando entender que não há necessidade de maior dilação probatória, entretanto, não é permitido que tal julgamento ocorra por ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum às partes, pelo contrário, uma vez que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos,
verbis
:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, VI, CPC/73 – INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

[...]
O devido processo legal engloba uma série de outros princípios, como por exemplo: o contraditório e a ampla defesa (direito das partes produzir provas), que claramente não foram oportunizados à autora na espécie.
”
(RAC n. 84.341/2016, 5ª Câm. Cív, j. 24.08.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

No mesmo sentido, já decidiu esta Terceira Câmara,
in litteris
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – DECISÃO QUE CANCELOU AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ANTERIORMENTE DESIGNADA – RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – ELEMENTOS FÁTICO-SUBJETIVOS CONTROVERSOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – REABERTURA DA INSTRUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(...)
O art. 370 do CPC estabelece que o juiz poderá indeferir, por decisão fundamentada, provas que considerar inúteis ou protelatórias. Todavia, a simples alegação de suficiência do conjunto probatório, desacompanhada de análise pormenorizada dos elementos dos autos, não supre a exigência de fundamentação.

Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento imotivado da produção de prova oral reputada essencial para elucidação da controvérsia.
” (RAI n.º 1023597-27.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2025 - destaquei).

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por oportuno, ressalto que a presente demanda foi julgada em conjunto com os processos conexos n.º 0055753-45.2014.8.11.0041 (ação cautelar de arrolamento de bens e afastamento de sócio temerário) e 0004845-47.2015.8.11.0041 (ação declaratória de arbitramento de aluguel c/c cobrança de alugueres). Assim, considerando que tais ações compartilham a mesma base fático-jurídica e dependem da instrução sobre a titularidade do imóvel-sede da empresa, os efeitos da presente anulação deverão alcançar as decisões proferidas nos feitos conexos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
suscitada pelo réu José Fermino Martins da Cruz para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a instrução probatória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025